Tribunal: TJDFT
Processo: 0034157-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034157-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA RECORRIDO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, NARA VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA.PRELIMINAR REJEITADA. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. PROVA PERICIAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. ABATIMENTO. TEMPO DE FRUIÇÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de resolução do contrato de compra e venda de veículo novo em virtude de propaganda enganosa praticada pelas sociedades empresárias rés a respeito da economia no consumo de combustível do automóvel. 2. No caso de não ter sido a matéria veiculada na apelação debatida na sentença, fica caracterizada a inovação recursal, a ensejar o conhecimento parcial da apelação. Caso contrário, haveria supressão de instância. Observa-se ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da não ocorrência de fato novo ou de evento de força maior apto a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida. 3. A concessionária de veículos responsável pela venda do bem é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda que discute a resolução do contrato por publicidade enganosa do fabricante do produto. Isso porque todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Nos termos do art. 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, fica evidenciada a prática de publicidade enganosa em informe publicitário que veicule informações inverídicas a respeito de características do produto, pois induziu o consumidor a acreditar que a economia no consumo de combustível do veículo era muito superior ao constatado por meio de perícia judicial produzida nos autos. 5. Na hipótese de publicidade enganosa, o consumidor pode exercer seu direito formativo constitutivo negativo consistente na resolução do contrato, de acordo com o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Os efeitos da resolução são ex tunc, razão pela qual ambas as partes devem retornar à posição existente ao tempo da celebração do negócio jurídico. 6. O tempo de fruição do bem e a desvalorização do valor de mercado do automóvel devem ser considerados para o cálculo do montante a ser restituído ao adquirente do veículo, com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. 7. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. 8. Apelação da segunda ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, §1o, do CPC, pugnando pela nulidade de acórdão ora combatido, pois a alegação de incompletude da perícia não foi devidamente analisada pelo tribunal de origem; b) artigo 26, inciso II, do CDC, pleiteando o reconhecimento do prazo decadencial para a reclamação; c) artigos 30, 36 e 37, §1o, todos do CDC, ante a inexistência de propaganda enganosa. Em sede de contrarrazões, o recorrido Antonio Eduardo Repezza Ferreira pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.009, §1o, do CPC, 30, 36 e 37, §1o, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (deficiência na análise do laudo pericial e inexistência de publicidade enganosa) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a questão relativa ao prazo decadencial do direito autoral. Isso porque entendeu a turma julgadora que: “(...) percebe-se que o ônus da comprovação do transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias entre a ciência do defeito pelo autor e a reclamação formulada ao fornecedor seria atribuição das próprias rés. No entanto, inexiste informação nos autos a esse respeito, tendo em vista que as demandadas não utilizaram a via defensiva da objeção substancial, de forma tempestiva, no presente caso. Assim, deixo de pronunciar a decadência e passo ao exame da questão de fundo exposta no presente recurso.” (ID 9482025 - Págs. 16 e 17). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030